Tribunal: TJBA
Processo: 8015157-61.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus no 8015157-61.2020.8.05.0000 – Comarca de Porto Seguro/BA Impetrante: Andresa Ferreira Cruz Guerra Impetrante: Marcos Catelan Impetrante: Mario Marcos Catelan Impetrante: Ivan Jezler Costa Junior Paciente: Sarah Maria Dias Caminha Advogada: Dra. Andresa Ferreira Cruz Guerra (OAB/BA: 29.056) Advogado: Dr. Marcos Catelan (OAB/BA: 19.758) Advogado: Dr. Mario Marcos Catelan (OAB/BA: 58.566) Advogado: Dr. Ivan Jezler Costa Junior (OAB/BA: 22.452) Advogado: Dr. Abdon Antonio Abbade dos Reis (OAB/BA: 8976) Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA Processo de 1º Grau: 0500194-09.2020.8.05.0201 Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E § 1°, INCISO II, E 35 C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N° 11.343/2006. ALEGATIVA DE NULIDADE DOS AUTOS DE ORIGEM EM RAZÃO DE ALEGADA ATUAÇÃO INCONSTITUCIONAL DOS POLICIAIS MILITARES E DA EXCEPCIONALIDADE E SUBSIDIARIEDADE DA APURAÇÃO DOS SUPOSTOS ILÍCITOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE A POLÍCIA MILITAR EMPREENDER ATOS INVESTIGATÓRIOS E DE O MINISTÉRIO PÚBLICO INSTAURAR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ALEGATIVA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRANTE QUE NÃO COLACIONOU A INTEGRALIDADE DOS AUTOS DE ORIGEM, NÃO FORNECENDO A ESTE TRIBUNAL OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PLEITO DE NECESSIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUTIO CRIMINIS, NOTADAMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INALBERGAMENTO. DENTRE OS ELEMENTOS JUNTADOS PELO IMPETRANTE, VISLUMBRA-SE, NOS ESTREITOS LIMITES DESTE WRIT, JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos Advogados Dr. Marcos Catelan (OAB/BA: 19.758), Dr. Mario Marcos Catelan (OAB/BA: 58.566), Dra. Andresa Ferreira Cruz Guerra (OAB/BA: 29.056), Dr. Ivan Jezler Costa Junior (OAB/BA: 22.452) e Dr. Abdon Antonio Abbade dos Reis (OAB/BA: 8976), em favor de Sarah Maria Dias Caminha, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. II- Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 31/03/2020, vindo a ser presa no dia 23/04/2020 e denunciada em 30/03/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal. III- Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular, a nulidade da prova produzida, em razão da ilicitude dos elementos probatórios colhidos na fase preliminar, por ter sido -segundo aduzem- pautada em investigação clandestina, com atuação inconstitucional dos policiais militares. Arguem a nulidade do Procedimento Investigatório Criminal (PIC), aduzindo a excepcionalidade e subsidiariedade da apuração dos supostos ilícitos pelo Ministério Público, o que implicaria em violação ao princípio do ne bis in idem. Asseveram, ademais, a ausência de documentos necessários ao exercício do contraditório e ampla defesa, requerendo que o procedimento investigativo deva ser acostado aos autos de origem na íntegra, considerando fundamental o acesso aos registros audiovisuais, para se conferir a integridade das declarações transcritas pelo órgão acusador, aduzindo, ainda, ser necessária a apresentação de todo o acervo documental encontrado na residência da paciente, para que ela possa comprovar que agia licitamente. Sustentam, ao fim, a necessidade de trancamento da ação penal, diante da ausência de justa causa para a persecutio criminis, insurgindo-se em relação à decisão que recebeu a denúncia, havendo ainda, de acordo com a impetração, fundadas dúvidas quanto ao delito de associação para o tráfico, ao que deveria a peça acusatória ser rejeitada, aplicando-se os princípios do in dubio pro reo e da correlação. IV- Por todo o exposto, pugnaram que “a) Seja reconhecida da inexistência de registro audiovisual dos depoimentos citados, requer-se sejam declarados imprestáveis os Termos das testemunhas sigilosas citadas nos autos, bem como requer-se seja determinada a entrega dos documentos disponibilizadas pelo Ministério Público, todos absolutamente indispensáveis ao exercício da defesa, sendo reaberta a instrução processual após a referida providência; b) Seja reconhecida a nulidade da prova produzida, sendo reconhecida a ilicitude dos elementos de prova colhidos na fase preliminar e, como consequência, o desentranhamento de todos os elementos de prova colhidos, anulando o processo desde o seu início; c) Seja reconhecida a falta de justa causa para a ação penal, tendo em vista Paciente, sendo determinado o trancamento da ação penal; d) Seja reconhecida a afronta ao contraditório e a ampla defesa nos termos requeridos da nulidade do Procedimento de Investigação Criminal; " V- Informes judiciais (ID. 8046312) noticiam que “1) A paciente Sarah Maria Dias Caminha fora conduzida por uma guarnição da Policia Militar aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte por supostamente se enquadrar no delito tipificado no artigo 33 da lei 11.343/06, sendo liberada em primeiro momentos após ser interrogada em sede policial. 2) Narra a peça investigatória que no dia 23 de março de 2020 a paciente estava a bordo de um veículo Ford Fusion branco na companhia de seu marido de prenome Michael Wayne Passos Silva, oportunidade esta que seu marido estaria realizando a comercialização de substância entorpecentes na orla desta comarca. 3) Em sede de decisão interlocutória (Fls. 83/85) o Magistrado desta Vara determinou a notificação da paciente para que apresente defesa escrita dentro do prazo da lei, além de analisar a representação contra a paciente que ora se encontrava em liberdade. Findada a análise, a paciente Sarah Maria Dias Caminha teve sua prisão preventiva decretada conforme fundamentos expostos na decisão. 4) Às folhas 127/136 encontra-se acostado nos autos um pedido de revogação da preventiva por parte da defesa da paciente 5) A paciente teve sua defesa preliminar juntada aos autos (Fls. 199/222). 6) Às folhas 255/263 dos autos fora juntada pela defesa da paciente um pedido de prisão domiciliar. 7) A denúncia foi devidamente recebida às folhas 309/311, onde por oportuno o Magistrado deferiu a prisão domiciliar da paciente Sarah Maria Dias Caminha. 8) Em decisão proferida aos 21 dias do mês de maio do ano corrente, determinou-se o cumprimento do inteiro teor da decisão liminar de folhas 508/513, revogando a prisão domiciliar da mesma, conforme requerido pelo Órgão Ministerial. (...)” VI- Os impetrantes aduzem que as provas colhidas nos autos de origem são nulas, por razões diversas. Alegam, nesse sentido, que o procedimento investigatório a cargo do Ministério Público foi irregular, pois a atuação da Polícia Civil do Estado da Bahia não se mostrou deficiente ou omissa. Sustentam, nesse contexto, que a investigação do Ministério Público tem natureza subsidiária, pelo que “uma vez instaurada a investigação pela Polícia Judiciária, fi[ca] obstada a investigação pelo Parquet, que terá sua atuação exclusivamente para o controle externo”. Não merece acolhimento a irresignação. VII- Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal. Adota-se, pois, a doutrina dos poderes implícitos, segundo a qual, se a Constituição outorga determinada atividade-fim ao Parquet, é de se depreender que também lhe concede todos os meios necessários para a realização dessa atribuição. A Carta Magna confere ao Ministério Público as funções de promover a ação penal pública (art. 129, I), razão pela qual autoriza, de forma implícita, o poder de investigação do Órgão Ministerial, atribuindo-lhe os meios necessários para o oferecimento da inicial acusatória, dentre os quais a possibilidade de reunir provas para fundamentar a incoativa. VIII- Justo por essa razão é que não se pode acolher a premissa dos impetrantes, na medida em que o só fato de haver investigação em curso na Polícia Civil (ou em qualquer outro órgão persecutório) não impede a atividade investigativa do Ministério Público. Não há bis in idem ou qualquer outra irregularidade nessa circunstância. IX- A tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nada fala sobre a alegada natureza subsidiária, aduzindo, tão só, que: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade — sempre presente no Estado democrático de Direito — do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Enunciado 14 da Súmula Vinculante), praticados pelos membros dessa Instituição.” STF. 1ª Turma. HC 85011/RS, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, julgado em 26/5/2015 (Info 787). STF. Plenário. RE 593727/MG, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/5/2015 (repercussão geral) (Info 785). De mais a mais, considerando que os autos revelam os parâmetros balizadores firmados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, há de se ter como legítima a presente investigação conduzida diretamente pelo Ministério Público. X- Ainda quanto à irregularidade na colheita das provas, aduz que a investigação foi conduzida pela Polícia Militar, o que, segundo entende, gerou vício na origem. Entretanto, há de se salientar que, embora não seja atividade típica da Polícia Militar, não há ilegalidade - muito menos nulidade - em eventual colaboração investigativa com o Ministério Público, tampouco no cumprimento de mandado de busca e apreensão pela instituição. Efetivamente, o art. 144 da Constituição Federal confere à polícia federal e às polícias civis, com exclusividade, o exercício das funções de polícia judiciária, o que não se estende à atividade de polícia investigativa. Nesse sentido: STF. 2ª Turma. RE 404593, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 18/08/2009. STJ. RHC 66.450/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/09/2016. XI- Assim, a polícia militar pode empreender atos investigatórios, "não havendo que se falar em nulidade ou ilicitude das provas obtidas mediante observância do ordenamento jurídico, não sendo possível dar interpretação restritiva ao art. 144 da CF, sob pena de inviabilizar em muitos casos a persecução penal. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp 1672330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018). XII- Diga-se, ainda, que, a despeito das considerações formuladas na impetração, a hipótese dos autos não se trata de ação controlada (art. 52, II, da Lei nº 11.343/2006), pelo que seria prescindível autorização judicial para a conduta policial narrada na exordial acusatória [(“Após receberem informação de que um casal traficava na orla de Porto Seguro, e de que estes se encontravam a bordo de um veículo FORD FUSION, os policiais militares passaram a circular pelo local. Durante a ronda, avistaram o veículo suspeito e perceberam que em seu interior trafegavam dois indivíduos, um deles, o primeiro denunciado, MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA, vulgo CARA DE JEGUE, conhecido traficante de drogas desta cidade. Ao desenvolverem a diligência, iniciaram uma constante vigilância e, após os policiais militares confirmarem que se tratava do alvo da denúncia, acompanhado de uma mulher (posteriormente identificada como Sarah Maria Dias Caminha, segunda denunciada), foram flagradas três entregas de pacotes suspeitos (...)]” XIII- Ainda no campo das nulidades, os impetrantes alegam violação à ampla defesa e ao equilíbrio processual, ao argumento de que o Ministério Público não colacionou aos autos todos os elementos colhidos na investigação. Nesse sentido, asseveram que “faltaram, não apenas nestes depoimentos como também nos outros documentos que compõe a acusação, documentos essenciais ao exercício do contraditório e da ampla defesa, o que motivaram, em sede de Resposta à Acusação, preliminar defensiva para que fossem acostados aos autos a íntegra do procedimento investigativo instaurado pelos promotores”. Fazem referência, nesse sentido, aos “depoimentos prestados no âmbito do procedimento investigativo criminal – a exemplo das Testemunha protegida 1, 2 e 3 – qualificadas nos autos do PIC 002/2020 e também o cumprimento de buscas e apreensões em imóveis que teriam envolvimento com os denunciados”, aduzindo ser “necessário e fundamental o acesso aos registros audiovisual para conferência da integridade das declarações transcritas pelo órgão acusador”. Destacam que o Ministério Público, “no ato de instauração do Procedimento de Investigação Criminal, determina a juntada do auto de prisão em flagrante de MICHAEL, de forma estranha, suprime das cópias juntadas o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão, que seriam: LILIANO DA SILVA REZENDA, KALNY GENTIL ALVES DOS SANTOS”. Aduzem a existência de prejuízo, ao fundamento de “que documentos imprescindíveis ao exercício da defesa não foram trazidos aos autos quando retirados da residência (CASA 07, RUA MONTE ALTO, No 21, CONDOMINIO ALTO TAPERAPUAN, PORTO SEGURO/BA) e vinculado aos denunciados por ocasião da busca e apreensão e que não foram nem devolvidos aos familiares nem devidamente digitalizados para integrarem os autos”. XIV- Entretanto, não se pode conhecer das alegativas dos impetrantes nesta cota, pois, diante do sequenciamento de páginas dos documentos colacionados pelos impetrantes, o que se conclui é que não foi juntada a integralidade dos autos de origem. Cite-se, exemplificadamente, os docs. id Num. 7552225 - Pag. 9/Num. 7552235 - Pag. 1, que se referem, respectivamente, às fls. 09 e 351 dos autos de origem, entremostrando um lapso de 342 folhas. Ademais, em consulta ao sistema eletrônico E-SAJ, constata-se que vários documentos juntados pelo Ministério Público na ação penal de origem (n. 0500194-09.2020.8.05.0201) não foram colacionados pelos impetrantes. Isso, à evidência, impede que este e. TJBA analise a matéria, na medida em que não foram fornecidos a esta Corte os elementos necessários para a formação da sua convicção a respeito da quaestio. XV- Se isso não bastasse, não há comprovação de qualquer cerceamento de defesa. Dos documentos juntados pelos impetrantes (cujo sequenciamento é incompleto, não se olvide), não há indícios de sonegação de documentos por parte do Ministério Público. As citadas “Testemunhas protegidas 1, 2 e 3” tiveram seus depoimentos (prestados perante o Parquet) reduzidos a termo. Inclusive, embora inexista obrigação legal de gravar os referidos depoimentos em mídia audiovisual, cuidou o Parquet de fazê-lo e de apontar a sua juntada aos autos (vide docs. id. 7552240 - Pag. 2 e 7552240 - Pag. 3). Não há, entretanto, certidão da origem atestando que a defesa não teve acesso às aludidas mídias. Para que se pudesse alcançar conclusão diversa, seria necessária a reapreciação de aspectos fáticos e produção de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, que sabidamente demanda prova pré-constituída. XVI- De mais a mais, a irresignação dos impetrantes relativa à não juntada dos depoimentos de “LILIANO DA SILVA REZENDA, KALNY GENTIL ALVES DOS SANTOS” não encontra ressonância fática, na medida em que estes foram, sim, juntados aos autos, consoante se extrai dos documentos de id. 7552235 - Pag. 10/11 (Kalny) e 7552235 - Pag. 12/13 (Liliano). XVII- Por derradeiro, alegam os impetrantes a ausência de justa causa quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06. Sobre o tema, há de se asseverar que o entendimento firmado na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcionalmente admitida em sede de Habeas Corpus, sendo necessário, para tanto, que exsurja dos autos, de forma inequívoca, sem exigência de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, o que não se verifica na espécie. XVIII- Narra a exordial acusatória que “no dia 23 de marco de 2020, por volta das 16h20min, na rua Pau Brasil, s/no, bairro Village, Porto Seguro, os denunciados, consciente e voluntariamente, traziam consigo substancias entorpecentes, para fins de tráfico, consistentes em 19 (dezenove) “saquinhos” de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consoante laudo de constatação preliminar de substancia entorpecente e auto de exibição e apreensão anexos, bem como encontravam-se associados, de forma estável e permanente, para o exercício da traficância, tendo, inclusive, o primeiro denunciado, se oposto a execução de ato legal, mediante violência a funcionário público no exercício de suas funções (...)”. Narra, ainda, que “Após receberem informação de que um casal traficava na orla de Porto Seguro, e de que estes se encontravam a bordo de um veículo FORD FUSION, os policiais militares passaram a circular pelo local. Durante a ronda, avistaram o veículo suspeito e perceberam que em seu interior trafegavam dois indivíduos, um deles, o primeiro denunciado, MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA, vulgo CARA DE JEGUE, conhecido traficante de drogas desta cidade. Ao desenvolverem a diligência, iniciaram uma constante vigilância e, após os policiais militares confirmarem que se tratava do alvo da denúncia, acompanhado de uma mulher (posteriormente identificada como Sarah Maria Dias Caminha, segunda denunciada), foram flagradas três entregas de pacotes suspeitos (...)”. Assevera que “No decorrer das diligências realizadas, foram identificadas algumas das pessoas que adquiriram substancias entorpecentes dos denunciados. Todas confirmaram que eram “clientes” do primeiro denunciado, e que compravam cocaína regularmente com o mesmo, sendo que muitas das vezes em que as drogas eram vendidas, o comércio era realizado na presença da companheira/comparsa, sra. Sarah, segunda denunciada, a qual tinha plena consciência e participação na atividade ilícita praticada.”. Aduz que “A participação da denunciada Sarah na comercialização das substâncias entorpecentes apreendidas e em outras ocasiões em que ocorreram vendas de drogas por seu esposo, o denunciado Michael, restou inequivocamente comprovada no decorrer do procedimento investigatório, tendo em vista que, em várias oportunidades esta se fazia presente na entrega da cocaína, atuando, inicialmente, como coautora do delito e, em segundo plano, enquanto elemento de distração/dissimulação das condutas ilícitas por ambos praticadas.”. Afirma, ademais, que “a denunciada Sarah tinha plena consciência da atividade ilícita exercida pelo seu esposo Michael, participando efetivamente da mesma, tendo, inclusive, após ter sido liberada do flagrante realizado em sede policial, ocasião em que fornecera endereço diverso daquele em que realmente reside com o primeiro denunciado, ido até o local respectivo (CASA 07, RUA MONTE ALTO, No 21, CONDOMÍNIO ALTO TAPERAPUAN, PORTO SEGURO/BA) e retirado/ocultado alguns pertences, que foram levados em uma sacola, conforme informações constantes dos autos. Foram encontrados, ainda, em que peso o esforço da segunda denunciada, no endereço supracitado, 8 (oito) potes de fermento químico em pé, da marca Royal, de 250g (duzentos e cinquenta gramas) e 1 (um) pote de 100g (cem gramas); 01 (um) pote de bicabornato de sódio, 100g (cem gramas) – apreendidos, surpreendentemente no quarto de Michael, além de invólucros, na cor azul, semelhantes àqueles utilizados para embalar as substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos denunciados – apreendidos no lixo da residência do casal, conforme registro fotográfico”. De mais a mais, ressalta o Órgão Ministerial que "Contatou-se, também, imediatamente após a liberação da denunciada Sarah, que o aparelho celular apreendido, pertencente ao denunciado Michael, fora objeto de bloqueio remoto, o que impossibilitou a extração de dados no mesmo contidos, dificultando a apuração dos crimes praticados pelo casal, por meio da destruição de provas que robusteceriam ainda mais o enorme conjunto probatório carreado aos autos. Conforme visto acima, a denunciada Sarah detinha ainda outras funções, como a de gerenciar e ocultar o patrimônio ilícito do casal, auferido mediante a comercialização de substâncias entorpecentes.”. XIX- Evidentemente, na via estreita deste remédio constitucional e no presente momento processual, não se pode proceder a uma análise verticalizada dos elementos coligidos aos autos, o que deverá ser valorado no curso da ação penal, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, na espécie, cuidou o Ministério Público de juntar elementos que confiram indícios de autoria e de materialidade da paciente Sarah nos crimes a ela imputados na exordial (inclusive o da suposta associação para o tráfico de drogas), podendo se destacar, nesse sentido, o documento de id. 7552240 - Pag. 3. Não se pode olvidar, outrossim, que os impetrantes não colacionaram a integralidade da ação penal de origem, o que inviabiliza o acolhimento da alegativa, na medida em que impede este Tribunal analisar a inexistência de substrato probatório mínimo apto a demonstrar indícios da prática do ilícito penal pela denunciada, ora paciente. Tal providência, evidentemente, demandaria uma análise dos autos completos, o que, como se disse, não ocorreu in casu. XX – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XXI – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos sob nº 8015157-61.2020.8.05.0000, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Impetrantes, os Advogados Dra. Andresa Ferreira Cruz Guerra (OAB/BA: 29.056), Dr. Marcos Catelan (OAB/BA: 19.758), Dr. Mario Marcos Catelan (OAB/BA: 58.566), Dr. Ivan Jezler Costa Junior (OAB/BA: 22.452) e Dr. Abdon Antonio Abbade dos Reis (OAB/BA: 8976), como paciente, Sarah Maria Dias Caminha e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a presente ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.